Tribunal: TJMT
Processo: 1034433-95.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034433-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA BOMDESPACHO PEREIRA - CPF: 622.132.961-20 (RECORRIDO), MICHELLY CAROLINE PEREIRA GROSSI - CPF: 044.952.901-00 (ADVOGADO), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 780.550.911-53 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. GISELE DE OLIVEIRA PINNOLA OAB: 156786

E M E N T A

EMENTA:

AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR
– PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
– ACOLHIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC
– CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A AUSÊNCIA DE CARREGADOR – AMPLA DIVULGAÇÃO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – INFORMAÇÃO EXPRESSA NO SITE E NA CAIXA DO APARELHO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo
“Ad quem”
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, no valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), a título de danos materiais, decorrentes da aquisição de aparelho celular, sem o carregador.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.

Da preliminar de decadência.

1.2. Da preliminar de julgamento
extra petita.

2. Mérito.

2.1.
Da inexistência de ato ilícito.

2.2. Da ausência de danos materiais.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de decadência.

Rejeito tal tese recursal, eis que, em se tratando de demanda fundada em defeito do serviço, consistente na venda de aparelho celular, sem o carregador, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

1.2.
Da preliminar de julgamento
extra petita.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida parcialmente a pretensão recursal, para o fim de anular a sentença fustigada, por se tratar de sentença
“extra petita”
, pois que, reconheceu a existência de danos materiais, enquanto que, a demanda aqui registrada se trata tão somente de ação de obrigação de fazer.

Sendo assim, houve violação do art. 460 do Código de Processo Civil, assim escrito:

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado.

Parágrafo único. A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Todavia, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo
“Ad quem”
.

Pois bem. Trata-se de ação de obrigação de fazer, em decorrência da aquisição de aparelho celular IPHONE, sem carregador.

Ocorre que, da análise dos autos, ficou comprovado que o produto foi entregue em conformidade com o anunciado e que o consumidor tinha ciência de que o aparelho é vendido desacompanhado do carregador, conforme as informações prestadas no site da fabricante.

Dessa forma, entendo que a aquisição de modelo de celular que não acompanha carregador foi opção do autor, ante a existência de outros modelos de celulares vendidos com carregador, motivo pelo qual, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito por parte da demandada, que agiu no exercício regular do direito, respeitando o direito do consumidor através do cumprimento do dever de informação.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Improcedência. Aquisição de aparelho celular, modelo Iphone 11, desacompanhado do carregador USB-C. Venda casada não configurada. Cumprimento do dever de informação previsto no artigo 6º, III, e artigo 30, do CDC. Carregador que pode ser adquirido de outra marca. Aplicação do princípio da livre concorrência. Sentença mantida. Recurso inominado desprovido.

(TJSP;

Recurso Inominado Cível 0010349-34.2021.8.26.0032; Relator (a): Rodrigo Chammes; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Araçatuba - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 28/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE TELEFONE CELULAR IPHONE 11. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DO ADAPTADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (CARREGADOR). ALEGAÇÕES DE FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC. INFORMAÇÃO CLARA DE QUE O ADAPTADOR NÃO ACOMPANHA O TELEFONE. EQUIPAMENTO CARACTERIZADO COMO ACESSÓRIO. POSSIBILIDADE DE VENDA EM SEPARADO. INOCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE CONDICIONAMENTO DA VENDA DO TELEFONE À AQUISIÇÃO DO ADAPTADOR. POSSIBILIDADE DE CARREGAMENTO DO APARELHO DE OUTRAS FORMAS. EXISTÊNCIA DE SIMILARES HOMOLOGADOS, FABRICADOS E COMERCIALIZADOS POR TERCEIROS. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010508364, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 16-08-2022)

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
reformar a r. sentença fustigada

e, aplicando-se a teoria da causa madura,
JULGO IMPPROCEDENTE
o pedido
exordial
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022